Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Concedo ao advogado Pedro Paulo de Souza Pinto o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial do cumprimento de sentença, excluindo do cálculo (ID 67389620) a multa do art. 523, §1o, do CPC/15, devida apenas caso não haja o pagamento da dívida após o recebimento do cumprimento de sentença. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, comprovante de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em relação ao cumprimento de sentença movido pelo advogado Evilásio Vitorino de Castro Assunção, verifico que não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas processuais, razão pela qual o referido causídico deve, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos o respectivo comprovante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator